Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.

1. Comprovado que o réu foi o autor do crime de roubo, no qual foi subtraído o veículo encontrado em sua posse, não há que se falar em crime de receptação.

2. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, quando não há fundamentação idônea.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro apelante. Parcialmente provido o recurso do segundo.